Tribunal: TJPA
Processo: 0803191-76.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803191-76.2022.8.14.0133

APELANTE: JUCIANA NEVES BEZERRA LIMA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JUCIANA NEVES BEZERRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE OU PREJUÍZO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL VINCULADA AO FAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA DIGNA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Juciana Neves Bezerra Lima e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais, rejeitando o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: saber se a alegação de litigância predatória possui aptidão para comprometer a validade do processo; saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; saber se subsiste a condenação ao ressarcimento dos danos materiais; saber se os consectários legais fixados na sentença estão em conformidade com a legislação vigente; saber se os vícios construtivos constatados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera multiplicidade de demandas semelhantes não caracteriza litigância predatória, inexistindo prova de fraude processual, vício de representação ou prejuízo apto a justificar nulidade processual.

4.

O Banco do Brasil, nas operações vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, não atua como mero agente financeiro, exercendo funções relacionadas à execução, acompanhamento e fiscalização da política pública habitacional, circunstância que legitima sua permanência no polo passivo da demanda.

5.

Comprovados os vícios construtivos por meio de laudo técnico não infirmado por prova em sentido contrário, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos materiais devem ser adequados à sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde a quantificação do prejuízo e juros moratórios pela taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, a partir da citação.

7.

Os vícios construtivos constatados em imóvel destinado à moradia, adquirido no âmbito de programa habitacional voltado à população de baixa renda, extrapolam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável, diante da frustração da legítima expectativa de usufruto de moradia adequada e digna.

8.

Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, incidindo exclusivamente a taxa SELIC a partir do arbitramento, nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.795.982/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Banco do Brasil S.A. parcialmente provido. Recurso de Juciana Neves Bezerra Lima provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por JUCIANA NEVES BEZERRA LIMA e Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS decorrentes de alegados vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Na sentença recorrida (ID 29826678), o magistrado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco réu, entendeu desnecessária a realização de perícia judicial diante dos elementos probatórios já constantes dos autos e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos reparos necessários no imóvel, corrigidos e acrescidos dos consectários legais, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios entre as partes.

Em suas razões recursais, JUCIANA NEVES BEZERRA LIMA (ID 29826679) insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que afastou a reparação extrapatrimonial, sustentando que os vícios construtivos constatados no imóvel comprometeriam a qualidade da moradia, a segurança e o bem-estar dos moradores, circunstâncias aptas a ensejar dano moral indenizável. Requer a reforma parcial da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o Banco do Brasil S.A. interpôs apelação (ID 29826684), arguindo, preliminarmente, a necessidade de apuração de possível litigância predatória em razão da multiplicidade de demandas semelhantes patrocinadas pelo procurador da autora; e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade pelos alegados vícios construtivos, defendendo sua condição de mero agente financeiro e ausência dos requisitos da responsabilidade civil. Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

As partes apresentaram contrarrazões, refutando reciprocamente os fundamentos dos recursos da parte adversa (ID 29826691 e ID 29826693).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS:

Conheço dos recursos de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia recursal consiste em verifica a alegação de litigância predatória suscitada pelo Banco do Brasil; a alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira; a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; a manutenção da condenação ao pagamento dos danos materiais e respectivos consectários; e o pedido da autora de reforma parcial da sentença para condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Delimitada a controvérsia, passo à análise das questões suscitadas.

DAS PRELIMINARES

DOS ALEGADOS INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA

O Banco do Brasil sustenta, em suas razões recursais, a existência de indícios de advocacia ou litigância predatória, afirmando haver elevado número de demandas semelhantes ajuizadas pelo mesmo patrono da parte autora, envolvendo o Programa Minha Casa Minha Vida e alegados vícios construtivos.

A existência de múltiplas demandas com objeto semelhante, por si só, não é suficiente para caracterizar litigância predatória, má-fé processual, abuso do direito de ação ou fraude processual. Para tanto, seria indispensável a demonstração concreta de vício de representação, falsidade documental, ausência de ciência da parte autora, simulação processual ou utilização abusiva do processo, circunstâncias não comprovadas nos autos.

No caso concreto, a demanda foi instruída com elementos individualizados relativos ao imóvel da autora, tendo a sentença reconhecido a existência de vícios construtivos com base no conjunto probatório constante dos autos (ID 29826678).

Registre-se, ainda, que o Banco do Brasil não formulou pedido específico de nulidade da sentença em razão da alegada litigância predatória, limitando-se a suscitar a matéria como ponto argumentativo contra a pretensão autoral. Ainda que se entendesse pela existência de pedido implícito de invalidação do julgado, inexiste demonstração de efetivo prejuízo processual, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

Assim, ausente prova concreta de fraude, irregularidade de representação ou prejuízo processual, rejeito a alegação.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam, afirmando atuar exclusivamente como agente financeiro do contrato habitacional, sem qualquer participação na construção do empreendimento ou responsabilidade pelos vícios construtivos apontados pela autora.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel objeto da demanda foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, modalidade habitacional voltada à população de baixa renda, operacionalizada mediante recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Nessa específica modalidade de contratação, a atuação da instituição financeira não se limita à mera concessão de crédito imobiliário. Ao contrário, o Banco do Brasil exerce funções inerentes à execução da política pública habitacional, participando da gestão operacional dos recursos, da contratação dos empreendimentos e da fiscalização de sua execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue claramente a situação do agente financeiro que atua exclusivamente como financiador daquela em que a instituição exerce papel de agente executor de política pública habitacional.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a legitimidade passiva da instituição financeira decorre da natureza de sua atuação concreta no empreendimento, sendo reconhecida quando exerce funções de promoção, acompanhamento ou fiscalização da política habitacional voltada à população de baixa renda.

“(...) A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, pois o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro, mas como
gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo corresponsável pela fiscalização da qualidade das obras do programa
(...)” (TJPA - Apelação Cível nº 0804504-72.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11/11/2025).

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira atuou na condição de agente executor da política pública habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, circunstância que afasta a alegação de mera intermediação financeira.

Além disso, a própria causa de pedir da demanda está fundada justamente na alegada falha do Banco do Brasil no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização do empreendimento habitacional.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na petição inicial. Sendo a instituição financeira apontada como responsável pelos danos narrados e figurando como sujeito da relação jurídica controvertida, mostra-se legítima para integrar o polo passivo da demanda.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DOS DANOS MATERIAIS

Conforme já assentado, a atuação do Banco do Brasil, nas operações vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se restringe à mera concessão de financiamento imobiliário.

Na qualidade de agente executor da política pública habitacional, a instituição financeira desempenha atribuições relacionadas à operacionalização, acompanhamento e fiscalização dos empreendimentos custeados com recursos do FAR, circunstância que
justifica sua responsabilização pelos vícios construtivos verificados nas unidades habitacionais.

Nessas circunstâncias, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. CDC. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A
responsabilidade é objetiva e solidária

entre os integrantes da cadeia de fornecimento
, nos termos dos artigos 7°, parágrafo único e art. 25 do Código de Defesa do Consumidor, além de ser entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo,
são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços
.” (STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/06/2020).

“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo,
são responsáveis solidários
, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços.” (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/06/2020).

No caso, o juízo de origem consignou que o laudo técnico apresentado pela autora descreveu de forma minuciosa os vícios construtivos encontrados e quantificou os danos materiais, não tendo o banco apresentado prova técnica apta a infirmar as conclusões do documento (ID 29826678).

Incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Por conseguinte, restou configura e devidamente avaliada na sentença a responsabilidade civil objetiva e solidária do Banco do Brasil pelos danos decorrentes dos defeitos construtivos no imóvel objeto da demanda.

Assim, demonstrados os vícios construtivos, o dano material e o nexo com a atuação da instituição financeira no âmbito do programa habitacional, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS

A instituição financeira insurge-se contra os critérios de atualização monetária fixados na sentença, defendendo a observância da sistemática prevista nos arts. 389 e 406 do Código Civil e da orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da taxa SELIC.

A sentença determinou que a indenização material fosse corrigida desde a juntada do laudo técnico e acrescida de juros de mora a partir da citação (ID 29826678).

Inicialmente, cumpre destacar que não assiste razão ao apelante quanto à pretensão de afastar ou reduzir a condenação por danos materiais, cuja manutenção decorre da efetiva comprovação dos vícios construtivos e dos prejuízos suportados pela autora.

Todavia, verifica-se a necessidade de adequação dos consectários legais da condenação à disciplina atualmente vigente no ordenamento jurídico.

A sentença determinou a incidência de correção monetária pelo INPC-A desde a juntada do laudo técnico e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária, a partir da citação (Id. 29826678).

Quanto ao termo inicial da correção monetária, a solução adotada pelo juízo de origem deve ser preservada.

A correção monetária possui natureza meramente recompositiva, destinando-se à preservação do valor real da moeda e à recomposição integral do patrimônio lesado.

Em se tratando de indenização por danos materiais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a atualização monetária incide a partir do efetivo prejuízo, conforme dispõe a Súmula nº 43: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

No caso concreto, o prejuízo material foi quantificado mediante o laudo técnico que instruiu a demanda, razão pela qual se revela adequado considerar sua juntada aos autos como marco inicial da atualização monetária.

Também deve ser mantido o termo inicial dos juros moratórios.

Tratando-se de responsabilidade decorrente de relação contratual, os juros fluem desde a citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Entretanto, no tocante ao índice de atualização e à metodologia de incidência dos juros moratórios, impõe-se adequação do julgado à sistemática instituída pela Lei nº 14.905/2024.

Com efeito, o art. 389, parágrafo único, do Código Civil passou a prever expressamente:

Art. 389 (...)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo IBGE, ou do índice que vier a substituí-lo.

Por sua vez, o art. 406, §1º, do mesmo diploma estabelece:

Art. 406 (...)

§1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

A alteração legislativa incorporou a orientação já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de evitar a dupla incidência de atualização monetária sobre o mesmo débito, conferindo tratamento normativo expresso à matéria.

Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP, reafirmou que a taxa SELIC constitui a taxa legal aplicável às obrigações civis e que sua utilização deve observar a vedação de cumulação indevida com outro índice de correção monetária.

Assim, embora devam ser mantidos os marcos temporais estabelecidos na sentença, impõe-se a adequação dos consectários legais para determinar que a condenação por danos materiais seja atualizada pelo IPCA, desde a data da juntada do laudo técnico que quantificou o prejuízo, acrescida de juros moratórios calculados pela taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, correspondente à taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação.

Dessa forma, o recurso do Banco do Brasil merece parcial provimento exclusivamente para adequação dos consectários legais da condenação por danos materiais, mantidos os demais termos da sentença.

DOS DANOS MORAIS

A autora pretende a reforma parcial da sentença para condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora nem todo inadimplemento contratual configure dano moral, a hipótese dos autos apresenta peculiaridades relevantes. O imóvel foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, política pública destinada à concretização do direito fundamental à moradia para famílias de baixa renda.

A moradia é direito social expressamente previsto no art. 6º da Constituição Federal e se relaciona diretamente à dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal.

Os vícios construtivos reconhecidos na sentença não se limitam a mero desconforto ou imperfeições estéticas. Trata-se de defeitos que comprometem a adequada fruição do imóvel residencial e frustram a legítima expectativa da consumidora de usufruir moradia segura e digna.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a configuração de dano moral em hipóteses análogas envolvendo imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR.
NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
. (...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26/03/2024).

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 18/06/2024).

Diante desse contexto, reputo configurado o dano moral indenizável, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade da autora, especialmente diante da frustração da finalidade social do programa habitacional.

Em relação ao
quantum
, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade da lesão, o caráter compensatório e pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre o valor da indenização por danos morais deverá incidir, a partir da data deste arbitramento, exclusivamente a taxa SELIC, que compreende juros de mora e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.795.982/SP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
e a alegação de litigância predatória suscitadas pelo Banco do Brasil S.A.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A.,
exclusivamente para adequar os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos materiais, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA desde a juntada do laudo técnico e juros moratórios pela taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, a partir da citação;

Quanto ao recurso interposto por JUCIANA NEVES BEZERRA LIMA,
DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), acrescida da taxa SELIC a partir da data do arbitramento, nos termos do REsp nº 1.795.982/SP e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando o resultado do julgamento, no qual a autora obteve êxito quanto à manutenção da condenação por danos materiais e quanto ao reconhecimento dos danos morais, enquanto a instituição financeira logrou êxito apenas quanto à adequação dos consectários legais da condenação, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Assim, condeno o
Banco do Brasil S.A. ao pagamento da proporção de 90% (noventa por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
, e a autora ao pagamento dos
10% (dez por cento) remanescentes
, considerando que os honorários advocatícios sucumbenciais permanecem como fixados na sentença, ou seja, em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

Em relação à autora, fica
suspensa a exigibilidade
das verbas sucumbenciais que lhe foram atribuídas, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça.

Advirto, por fim, que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art.
1.026, §2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de Apelação e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de BANCO DO BRASIL S/A. e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de JUCIANA NEVES BEZERRA LIMA, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

19ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
16/06/2026 a 23/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 25 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026